Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-95.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000086-95.2020.8.14.0036

APELANTE: JUCICLEY PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 157, §2º-A, INC. I C/C 70, TODOS DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PELO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO TER OBEDECIDO O RITO DO ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDA SOBRE O ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NO DELITO. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NO QUANTUM DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O recorrente foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pretende sua absolvição ou a redução da pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – O reconhecimento fotográfico não obedeceu o rito do art. 226 do CP e não existem provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

3 – Desproporcionalidade na imposição da pena base.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O reconhecimento do apelante no inquérito policial por meio de fotografia não foi o único meio de convencimento utilizado pelo juízo a quo, uma vez que mencionou expressamente as declarações das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório, e que não deixaram dúvidas do seu envolvimento no crime, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

5 - Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade e as circunstâncias do delito, cuja apreciação está corretamente motivada. Porém, o seu quantum foi imposto de forma desproporcional pois desconsiderou o número de circunstâncias judiciais contrários ao apelante, razão pela qual uma nova dosimetria da pena se impõe.

6 - Considerando que somente a culpabilidade e as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao recorrente, sendo que cada uma delas exaspera a pena base em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa. Não há atenuantes nem agravantes. Presente a majorante do empego de arma de fogo, majora-se as penas em 2/3 (dois terços), correspondentes a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão 08 (oito) dias multa, totalizando 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa. Reconhecido o concurso formal, exaspera-se as sanções em 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 03, três dias multa, totalizando o quantum definitivo em 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I c/c 70, todos do CP, às penas de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime inicial fechado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JUCICLEY PANTOJA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 155 (cento e cinquenta e cinco) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, II e §2º-A, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que o seu reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP e os demais elementos de prova não corroboram à acusação.

Aduz ainda que não há justificativa para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 25/12/2019, na cidade de Oeiras do Pará, por volta das 22:00 horas, o apelante, acompanhado de 03 (três) nacionais não identificados, subtraíram, mediante ameaça exercida com arma de fogo e violência, os telefones celulares das vítimas DARENILZA DE SOUZA LOPES e JUCIELI DA COSTA SILVA, além de dinheiro e documentos pessoais. O crime aconteceu depois de o bando ter invadido a residência dos ofendidos e renderem seus filhos e uma vizinha que se encontrava no local, sendo que puxaram os cabelos das vítimas e às ameaçaram de morte para dizerem onde se encontravam os objetos de valor e dinheiro.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que o seu reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP e os demais elementos de prova não corroboram à acusação.

Ocorre que o reconhecimento do apelante no inquérito policial por meio de fotografia não foi o único meio de convencimento utilizado pelo juízo a quo, uma vez que mencionou expressamente as declarações das vítimas, colhidas sob o crivo do contraditório e que não deixaram dúvidas do seu envolvimento no crime, motivo pelo qual o pedido de absolvição não pode ser acolhido.

REDUÇÃO DA PENA

O recorrente aduz que não há justificativa para se fixar a pena base em patamar superior ao mínimo legal.

Quando da fixação da pena base, militaram em desfavor do recorrente os vetores da culpabilidade e as circunstâncias do delito, cuja apreciação está corretamente motivada. Porém, o seu quantum foi imposto de forma desproporcional pois desconsiderou o número de circunstâncias judiciais contrários ao apelante, razão pela qual uma nova dosimetria da pena se impõe.

Considerando que somente a culpabilidade e as circunstâncias do delito são desfavoráveis ao recorrente, sendo que cada uma delas exaspera a pena base em 1/6 (um sexto), equivalente a 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Presente a majorante do empego de arma de fogo, majora-se as penas em 2/3 (dois terços), correspondentes a 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão 08 (oito) dias multa, totalizando 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Presente o concurso formal, exaspera-se as sanções em 1/6 (um sexto), correspondente a 01 (um) ano e 07 (sete) meses e 03, três dias multa, totalizando o quantum definitivo em 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 157, §2º-A, inc. I c/c 70, todos do CP, às penas de 11 (onze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 23 (vinte e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/02/2025